Tribunal: TJMT
Processo: 1010351-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PJe
Habeas corpus n. 1010351-03.2021.8.11.0000
Impetrante: Carlos Antônio Mendes da Silva
Paciente: Maria Bertina do Nascimento
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Maria Bertina do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.
O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 9.6.2021, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), prisão convertida em preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Assevera que, na audiência de custódia, a defesa requereu o relaxamento da prisão em decorrência da ilegalidade da busca domiciliar e, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória ou a substituição da custódia por prisão domiciliar, pleitos que foram indeferidos pelo juízo a quo.
Afirma que a busca domiciliar efetivada pela Polícia Civil foi cumprida ao arrepio das garantias constitucionais, pois os policiais invadiram a residência da favorecida sem ordem judicial e fora das exceções legais, baseados unicamente em conjecturas a respeito da suposta ocorrência do tráfico de drogas, o que é inaceitável.
Reforça que não há fundamentos concretos para demonstrar o risco que a liberdade da paciente supostamente representa à sociedade, enfatizando que a “reiteração criminosa, não pode servir de alicerce para fundamentar tal prisão, visto que o juízo se fundamenta em um processo que ainda não transitou em julgado, para alegar a possível reiteração criminosa” (Id. 90700459, p. 11).
Aduz ademais que o juiz singular não apresentou justificativas para afastar a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, violando o disposto no art. 282, § 7o, do CPP.
Assegura que a prisão domiciliar se revela adequada ao caso, especialmente porque a paciente possui quatro filhos menores de 12 anos de idade, que necessitam dos seus cuidados, salientando que o delito a ela imputado não foi perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, nem contra os seus descendentes.
Destaca que a clausura da paciente traz consequências nefastas à vida dos infantes, violando direitos e garantias constitucionalmente previstas no art. 227 e no art. 5o, inciso XLV, ambos da Magna Carta.
Com essas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de revogar a “prisão preventiva da paciente, por força da ausência dos pressupostos presentes no artigo 312 do CPP. Caso seja necessário, que lhe seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão, com base no artigo 319 do CPP e incisos. Por último e não menos importante, que lhe seja concedida prisão domiciliar, com base no Habeas Corpus Coletivo 143.641 no Supremo Tribunal Federal e artigo 318, V do Código de processo penal” (sic) (Id. 90700459).
Acostou documentos (Id. 90700460 a Id. 90700466).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Na hipótese, de acordo com as informações trazidas aos autos, a Polícia Civil estava monitorando a residência da paciente, haja vista a existência de denúncias anônimas indicando o local como ponto de venda de drogas.
Na data da prisão, os investigadores de polícia visualizaram o momento em que Wanderley Francisco da Silva, em atitudes suspeitas, adentrou e logo saiu da casa da favorecida. Abordado a alguns metros do local, foi encontrada em seu poder uma porção de pasta-base de cocaína que supostamente teria ali adquirido.
Diante desses fatos, a autoridade policial decidiu entrar na residência da paciente, momento em que ela determinou a sua filha D.K.A., de 10 anos de idade, que descartasse a droga no vaso sanitário, porém, a infante foi interceptada antes de conseguir acionar a descarga, o que permitiu a apreensão de aproximadamente 30g de pasta-base de cocaína. Além disso, uma porção da referida substância foi apreendida em poder da criança.
Comunicada acerca da prisão, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, enfatizando a natureza e a expressiva quantidade da droga apreendida, a exposição de crianças ao convívio com substâncias ilícitas e a reincidência da favorecida.
Além disso, o magistrado a quo asseverou que a paciente “se encontrava em cumprimento de prisão domiciliar em substituição a prisão preventiva decretada razão de sua prisão em flagrante também pelo crime de tráfico de drogas, autos n. 1001101-78.2020.8.11.0032, revelando comportamento voltado à reiterada pratica delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando o seu decreto preventivo e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, já que mesmo em cumprimento de pena por condenação anterior, assim como em prisão domiciliar, cometeu novo delito da mesma natureza”.
Nessa toada, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão hostilizada encontra-se idoneamente justificada, posto que apontou a necessidade da medida para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sobretudo em razão da gravidade em concreto da conduta e do descumprimento das condições impostas à prisão domiciliar anteriormente deferida em favor da paciente, visando, assim, inibir sua renitência delitiva.
Igualmente, não obstante a insurgente possua filhos menores de 12 anos de idade, a substituição da custódia por prisão domiciliar não se mostra recomendável neste momento processual, sobretudo porque ela já foi anteriormente beneficiada com a medida mais branda, mas descumpriu as condições impostas.
Ademais, conquanto o impetrante tenha afirmado que a busca domiciliar efetuada pela Polícia Civil ocorreu sem a observância dos ditames legais, ao menos em análise superficial do caso, aparentemente os policiais agiram acobertados pelas exceções constitucionais, especialmente porque, após investigações prévias e diante da flagrante venda de entorpecentes, realizaram a busca domiciliar.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, esclarecendo inclusive as condições em que a paciente é mantida presa, posto que o impetrante informa que se encontra “acorrentada aos pés dentro da delegacia de Polícia Civil”, em condições degradantes e desumanas.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator